Tribunal: TJPA
Processo: 0804816-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804816-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. B. T. C., ARIEL BARROS BRANDAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804816-88.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22040.

AGRAVADO: L.B.T.C.

REPRESENTANTE LEGAL: A.B.B.D.C.

ADVOGADO: ARIEL BARROS BRANDAO DA COSTA – OAB/PA 31974.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR. MÚLTIPLAS TERAPIAS ESPECIALIZADAS. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso em ação envolvendo menor, portador de transtorno do espectro autista (CID-10 F84.0), vinculado ao contrato de plano ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. As terapias prescritas pelo médico Renan Barros Lopes (CRM-SP 206.464) incluem: terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA, intervenção fonoaudiológica ABA, terapia ocupacional convencional, psicomotricidade, atividade física adaptada, acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA (40h semanais distribuídas entre consultório, domicílio e escola), equoterapia e musicoterapia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde deve custear terapias fora da rede credenciada quando há profissionais credenciados disponíveis; (ii) determinar se o acompanhamento psicológico ABA deve ser limitado ao ambiente clínico conforme recente entendimento do STJ; e (iii) definir a obrigatoriedade de cobertura para terapias específicas como equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o plano de saúde possui em sua rede credenciada profissionais habilitados para as seguintes terapias: fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA, intervenção fonoaudiológica ABA, terapia ocupacional convencional, psicomotricidade e acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA.

4. A existência de profissionais credenciados configura a probabilidade do direito para suspensão da cobertura fora da rede para essas modalidades, em observância às RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, que determinam o custeio fora da rede apenas na inexistência de prestador credenciado.

5. Quanto ao acompanhamento psicológico ABA, aplica-se o recente entendimento do STJ de que o plano só precisa cobrir intervenções para TEA quando realizadas por profissional de saúde em ambiente clínico, não sendo obrigatória a cobertura em ambiente escolar ou domiciliar.

6. O perigo de dano está caracterizado pelo maior custo do atendimento na rede particular em comparação aos valores pagos aos prestadores credenciados.

7. Para atividade física adaptada, equoterapia e musicoterapia, não houve comprovação da existência de profissionais credenciados, mantendo-se a obrigação de cobertura conforme precedentes do STJ (REsp 2043003/SP para musicoterapia e AgInt no REsp 2161153/SP para equoterapia).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo.

Tese de julgamento: "1. A cobertura de terapias para transtorno do espectro autista fora da rede credenciada só é obrigatória quando comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede do plano de saúde. 2. O acompanhamento psicológico ABA para portadores de TEA deve ser limitado ao ambiente clínico, não sendo obrigatória a cobertura em ambiente domiciliar ou escolar. 3. Terapias especializadas como equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada devem ser cobertas quando não disponíveis na rede credenciada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 14.454/2022; RN ANS 259/2011; RN ANS 465/2021; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2043003/SP (Musicoterapia); STJ, AgInt no REsp 2161153/SP (Equoterapia); STJ, REsp n. 2.008.283/SP; STJ, AgInt no REsp 1917411/RJ; STJ, REsp 2071890; STJ, REsp 2064964/SP; TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO 08008566120238140000 23679971, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/11/2024; TJPA, 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804816-88.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22040.

AGRAVADO:
L.B.T.C.

REPRESENTANTE LEGAL:
A.B.B.D.C.

ADVOGADO:
ARIEL BARROS BRANDAO DA COSTA – OAB/PA 31974.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
L.B.T.C. E A.B.B.D.C.
em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, DEFERINDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, em relação as terapias (Terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA; Intervenção fonoaudiológica ABA; Terapia ocupacional método convencional para estimulação global e treinamento de AVDs; Psicomotricidade; Acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA [psicólogo e atendente terapêutico]), até ulterior deliberação e nos seguintes termos
:

• O Agravante deverá providenciar o devido agendamento referente às sessões em: Psicologia comportamental individual ABA; Terapia ocupacional com integração sensorial; Terapia ocupacional AVD’s; Fonoaudiologia; Psicopedagogia, todos estritamente conforme prescritos pelo médico assistente da parte agravada, em especial atentando-se às cargas horárias ali especificadas, sob pena de incidência da multa estipulada na decisão agravada, SOMENTE NO AMBIENTE CLÍNICO, ANTE O POSICIONAMENTO DO C. STJ;

• Enquanto não comprovados os agendamentos e iniciadas as sessões com os referidos profissionais e não garantidas as cargas horárias prescritas, bem como seu reembolso, a agravante deverá manter o pagamento das mencionadas terapias, conforme determinado na decisão agravada, com vista a não prejudicar o tratamento do agravado, sob pena de incidência da multa estipulada na decisão agravada;

• Fica mantida a decisão agravada quanto à Equoterapia, Musicoterapia e Atividade Física Adaptada pois não comprovada a existência de profissionais habilitados dentro da rede credenciada.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta o estrito cumprimento à lei n. 9.656/98, com a impossibilidade de custeio de terapias fora da previsão contratual da ANS; dos limites contratuais; e da rede credenciada do plano de saúde. Por derradeiro, aduz a impossibilidade de realizar o julgamento monocrático do recurso.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 22097020 – Pág. 1-30
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR. MÚLTIPLAS TERAPIAS ESPECIALIZADAS. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso em ação envolvendo menor, portador de transtorno do espectro autista (CID-10 F84.0), vinculado ao contrato de plano ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. As terapias prescritas pelo médico Renan Barros Lopes (CRM-SP 206.464) incluem: terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA, intervenção fonoaudiológica ABA, terapia ocupacional convencional, psicomotricidade, atividade física adaptada, acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA (40h semanais distribuídas entre consultório, domicílio e escola), equoterapia e musicoterapia.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde deve custear terapias fora da rede credenciada quando há profissionais credenciados disponíveis; (ii) determinar se o acompanhamento psicológico ABA deve ser limitado ao ambiente clínico conforme recente entendimento do STJ; e (iii) definir a obrigatoriedade de cobertura para terapias específicas como equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado que o plano de saúde possui em sua rede credenciada profissionais habilitados para as seguintes terapias: fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA, intervenção fonoaudiológica ABA, terapia ocupacional convencional, psicomotricidade e acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA.

4.

A existência de profissionais credenciados configura a probabilidade do direito para suspensão da cobertura fora da rede para essas modalidades, em observância às RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, que determinam o custeio fora da rede apenas na inexistência de prestador credenciado.

5.

Quanto ao acompanhamento psicológico ABA, aplica-se o recente entendimento do STJ de que o plano só precisa cobrir intervenções para TEA quando realizadas por profissional de saúde em ambiente clínico, não sendo obrigatória a cobertura em ambiente escolar ou domiciliar.

6.

O perigo de dano está caracterizado pelo maior custo do atendimento na rede particular em comparação aos valores pagos aos prestadores credenciados.

7.

Para atividade física adaptada, equoterapia e musicoterapia, não houve comprovação da existência de profissionais credenciados, mantendo-se a obrigação de cobertura conforme precedentes do STJ (REsp 2043003/SP para musicoterapia e AgInt no REsp 2161153/SP para equoterapia).

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo.

Tese de julgamento: "1. A cobertura de terapias para transtorno do espectro autista fora da rede credenciada só é obrigatória quando comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede do plano de saúde. 2. O acompanhamento psicológico ABA para portadores de TEA deve ser limitado ao ambiente clínico, não sendo obrigatória a cobertura em ambiente domiciliar ou escolar. 3. Terapias especializadas como equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada devem ser cobertas quando não disponíveis na rede credenciada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 14.454/2022; RN ANS 259/2011; RN ANS 465/2021; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2043003/SP (Musicoterapia); STJ, AgInt no REsp 2161153/SP (Equoterapia); STJ, REsp n. 2.008.283/SP; STJ, AgInt no REsp 1917411/RJ; STJ, REsp 2071890; STJ, REsp 2064964/SP; TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO 08008566120238140000 23679971, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/11/2024; TJPA, 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

No vaso, verifico que o menor possui 04 (quatro) anos e é portador de transtorno do espectro autista (CID-10 F84.0), conforme laudo ao ID 109905095. A criança está ligada ao contrato n. 0880911003588007 com a Recorrente, plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA (ID 109905097).

Da análise dos autos principais, denota-se terem sido prescritas à parte agravada as seguintes terapias, com base no laudo presente no ID 109905095, emitidos pelo médico Renan Barros Lopes (CRM-SP 206.464):

1) Terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA – 2 sessões semanais de 1h cada;

2) Intervenção fonoaudiológica ABA - 2 sessões semanais de 1h cada;

3) Terapia ocupacional método convencional para estimulação global e treinamento de AVDs - 2 sessões semanais de 1h cada;

4) Psicomotricidade – 1 sessão semanal de 1h cada;

5) Atividade física adaptada - 1 sessão semanal de 1h cada;

6) Acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA (psicólogo e atendente terapêutico) – 40h semanas distribuídas entre consultório e acompanhamento domiciliar e escolar;

7) Equoterapia - 2 sessões semanais de 1h cada;

8) Musicoterapia - 1 sessão semanal de 1h cada.

E da análise dos demais pontos da decisão vergastada, verifico que o pedido passa pela observância do que dispõem as RN 259/2011 e 465/2021.

Da leitura destes dispositivos normativos, observa-se:
1)

que a escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente do beneficiário com transtorno do espectro autista, independente de previsão no rol da ANS
, e
2)

o atendimento deverá ser obrigatoriamente custeado fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado
.

Ocorre que nas razões recursais o recorrente trouxe documentos que comprovam possuir em sua rede credenciada profissionais e clínicas habilitados nas seguintes terapias: Terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA; Intervenção fonoaudiológica ABA; Terapia ocupacional método convencional para estimulação global e treinamento de AVDs; Psicomotricidade; Acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA (psicólogo e atendente terapêutico).

Dito isto, em relação unicamente a essas terapias, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A primeira, porque, conforme visto, existindo profissionais credenciados, o atendimento do beneficiário deve se dar através de tais profissionais, e o, segundo, porque é sabido que o atendimento dentro da rede particular costuma possuir valor mais alto que aqueles pagos aos prestadores credenciados.

Entretanto, entendo de suma importância destacar que no tocante ao acompanhamento psicológico com profissional habilitado em ABA, o C. STJ em recente decisão aduziu que “
o Plano só precisa cobrir psicopedagogia para TEA se realizada por profissional de saúde em
AMBIENTE CLÍNICO
”
.

Destaco que o número do referido processo não foi divulgado em razão de segredo judicial, mas referida notícia do julgado consta no site do STJ, segundo o qual: “
as operadoras de plano de saúde não precisam pagar as sessões de psicopedagogia para autismo quando elas forem realizadas em ambiente escolar ou domiciliar”
, conforme se pode observar no site:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/18062024-Plano-so-precisa-cobrir-psicopedagogia-para-TEA-se-realizada-por-profissional-de-saude-em-ambiente-clinico.aspx

Desta forma, o acompanhamento psicológico com profissional habilitado em ABA deverá ser realizado somente no ambiente clínico, tendo em vista o julgado do C. STJ.

E em relação as demais terapias, o efeito suspensivo deverá ser parcial, a fim de não prejudicar o tratamento da parte agravada, conforme melhor explicarei.

Quanto à Atividade Física Adaptada, Equoterapia e Musicoterapia, não vislumbro a presença da probabilidade do direito da agravante, a ensejar a suspensão, pois, não houve comprovação da existência de profissional na rede credenciada.

Neste sentido, destaco julgados do C. STJ, como o REsp 2043003/SP (Musicoterapia) e AgInt no REsp 2161153/SP (Equoterapia).

Trago também precedente este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme transcrevo a seguir:

Ementa: Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento.
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer . Transtorno do espectro autista. Equoterapia. Hidroterapia. Musicoterapia . Atividade física adaptada. Dever de cobertura pelo plano de saúde. Rede credenciada. Parcial Provimento
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde, a cobertura de tratamento multidisciplinar para criança com transtorno de desenvolvimento global em clínica não credenciada.

II . Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura de tratamento fora da rede credenciada pelo plano de saúde; e (ii) saber se é devida a cobertura das terapias indicadas ao autor, incluindo hidroterapia, equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada.

III. Razões de decidir

3 . Dever de cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente, em se tratando de paciente portador de transtorno global de desenvolvimento, conforme Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. Dever de cobertura de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada.

4. Reforma da decisão que determinou o custeio do tratamento fora da rede credenciada, em razão da não demonstração de indisponibilidade na rede do plano de saúde. Em não havendo profissionais capacitados em sua rede credenciada, deverá a agravante custear os profissionais particulares diretamente ou por meio de reembolso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para determinar que a Agravante forneça o tratamento indicado ao autor em sua rede credenciada, ou custeie os profissionais particulares, diretamente ou por reembolso, caso não disponha de profissionais aptos .

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 300; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.008.283/SP; AgInt no REsp 1917411/RJ; REsp 2071890; REsp 2064964/SP.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08008566120238140000 23679971, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta forma, entendo que estão parcialmente presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser parcialmente concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18).

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da decisão monocrática de
fls. ID Num. 21150195 – Pág. 1-4
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025